Tribunal: TJDFT
Processo: 0715606-50.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0715606-50.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela parte autora em face de decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela. A agravante sustenta que “se trata originalmente de Ação Indenizatória com pedido de Antecipação de Tutela proposta pela parte ora Agravante em desfavor da parte Agravada, haja vista a cobrança indevida dos montantes equivalentes a R$ 11.430,70 (onze mil quatrocentos e trinta reais e setenta centavos) e R$ 17.675,96 (dezessete mil seiscentos e setenta e cinco reais e noventa e seis centavos), mediante o protesto do nome da ora Agravante e a realização de corte de cabos de fibra ótica por ela instalados.” Afirma que, “No momento da assinatura do mencionado instrumento, as partes ajustaram que o contrato teria vigência de 12 (doze) meses a contar da data de assinatura, podendo ser indefinidamente prorrogado de forma tácita, caso não houvesse manifestação prévia na modalidade escrita, o que não ocorreu, mantendo-se o vigente o pacto, nos termos ajustados pelas partes." Alega que “os documentos apresentados pela parte ora Agravante comprovam a continuidade do contrato que tem como objeto a permissão especial para compartilhamento da infraestrutura do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica da Agravada à Agravante, conforme autorizado pelo artigo 8o da Resolução Conjunta no 001 de 24.11.1999 – ANEEL/ANATEL/ANP (documento anexo). Uma vez que resta vigente o acordo envolvendo o compartilhamento da infraestrutura do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica, evidencia-se o direito da Agravante de não ter seus cabos de fibra ótica cortados pela Agravada, bem como de não ser cobrada em desacordo com o ajuste realizado pelas partes..” Pede a concessão de antecipação de tutela recursal “sejam obstadas as cobranças mensais, o corte de cabos de fibra ótica e os protestos notariais indevidamente realizados pela parte ora Agravada até a solução final da demanda originária, momento no qual será reconhecido que as cobranças foram realizadas de maneira indevida e em desconformidade com a proporção contratual.” Preparo recolhido. É o breve relato. DECIDO. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1.019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição de conceder a antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo ao recurso, desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A concessão da tutela de urgência, por sua vez, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão parcial da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. No caso dos autos, é bem verdade que o contrato celebrado entre as partes (contrato no 014/2016) prevê a prorrogação automática do prazo de validade, de forma sucessiva, em caso de ausência de manifestação em sentido contrário, por escrito, com antecedência de 90 (noventa) dias. Por outro lado, as notificações enviadas pela agravada à agravante apontam a existência de supostas irregularidades contratuais, a exemplo de instalações em locais não aprovados previamente pela Distribuidora, contrariando os itens 3.5 e 8.2 do instrumento contratual, ausência dos projetos técnicos atualizados contemplando a área ocupada, ausência de vigência do contrato e da respectiva contraprestação financeira. Portanto, em sede de cognição sumária, os elementos existentes nos autos não conferem a necessária verossimilhança das alegações feitas pela agravante, da qual se possa extrair a probabilidade razoável da existência do direito reclamado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, sem prejuízo da reavaliação após a integração do contraditório ou apresentação de documentos novos. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Brasília/DF, 17 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora